Tribunal: TJDFT
Processo: 0746561-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de regulamentação de convivência paterna. Cerceamento de defesa. Acolhimento. Realização de estudo psicossocial. Necessidade. Princípio da Proteção Integral. Provimento. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. A sentença combatida considerou o estudo psicossocial desnecessário e julgou improcedente o pedido de ampliação do regime de convivência paterna feito pela genitora, considerando que cabe ao pai visitante apontar sua disponibilidade para a convivência com a prole.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de regime de convivência sem a realização da avaliação psicossocial caracteriza cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. Não se olvida que a prova é destinada ao magistrado, cabendo a ele a análise da conveniência e necessidade de sua produção, porém, o presente caso recomenda, pelo menos, a realização do estudo psicossocial por setor competente deste Tribunal, pois será elaborado por profissional com técnica adequada, mediante a realização de entrevistas e observações, que melhor apuraram as circunstâncias que norteiam a hipótese, com a devida atenção aos ditames do Princípio da Proteção Integral.
IV. Dispositivo
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.